Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-38.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801045-38.2017.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ADAMILSON LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

condenação em indenização por danos morais.
demora excessiva e injustificada no cumprimento de alvará de soltura. responsabilidade objetiva.
necessidade de minoração do valor
indenizatório. manutenção dos consectários legais.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ADAMILSON LIMA SILVA, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais, arbitrando o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, em relação a demora no cumprimento do Alvará de
soltura; se resta configurado o dever de indenizar; se há necessidade de minoração do valor indenizatório e alteração dos consectários legais.

III. Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ determina que o alvará de soltura deve ser cumprido no prazo máximo de 24 horas (
Resolução n.º 108 de 06/04/2010-
vigente à época do fato,
cujo prazo permanece inalterado na Resolução atual vigente - Nº 417 de 20/09/2021).

5.

O conjunto probatório (Declaração de Custódia, Alvará de soltura com carimbo de recebimento da Unidade Penal, ficha cadastral de prisão do Apelado e e-mails)
demonstra que a Casa Penal tinha ciência do Alvará de soltura do Apelado desde o dia 05/04/2016, no entanto, manteve o custodiado preso, INDEVIDAMENTE, até o dia 12/08/2016, totalizando mais de 4 meses.

6.
Responsabilização do Estado do Pará
. O evento danoso está diretamente ligado a conduta omissiva dos funcionários da Casa Penal (prisão ilegal por 127 dias), restando caracterizado o Nexo Causal.

7.
Dano Moral presumido.
É incontestável que a demora excessiva (mais de 4 meses) e injustificada no cumprimento do Alvará de soltura, ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
.
Situação
vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

8. Pedido de minoração do valor indenizatório (fixado em R$ 190.000,00- cento e noventa mil reais). O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

9. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

10.
Em Apelação, o Estado do Pará requer o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). No parecer ministerial, a ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

11.
Em situações análogas (
Danos Morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento do Alvará de soltura), esta
Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano.

12. Inexistência de dúvidas quanto a desproporcionalidade do valor fixado na origem (R$ 190.000,00 – cento e noventa mil reais para 127 dias de prisão ilegal).

13.
Considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 127 dias), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

14. Pedido de alteração dos consectários legais. Não conhecido por ausência de interesse recursal. Os consectários já foram fixados em sentença
nos moldes requeridos pelo Apelante, estando, inclusive, em consonância ao
julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

IV.
Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
,
artigos 457 e
139, inciso IX do CPC/15,
Resolução Nº 108 de 06/04/2010, artigo 1º e, Resolução Nº 417 de 20/09/2021, artigo 6º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801056-29 .2018.8.14.0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público, TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021, TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público,
TJ-PR - RI: 00339058920178160030 PR 0033905-89.2017.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/06/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/06/2019 e, TJ-MG - AC: 10141130001599001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 24/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0801045-38.2017.8.14.0133
– PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ADAMILSON LIMA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
A decisão judicial/Alvará de Soltura, datada de 05/04/2016
, que concedeu liberdade provisória, isentando-o do pagamento de fiança,
foi recebida na casa penal em 05/04/2016
,
ou seja, na mesma data
, sendo que a certidão assinada pelo custodiado, ora autor, constante através de carimbo, na referida decisão está datada de 12/08/2016 (ID 8723192). Na ficha de cadastro do preso juntada aos autos, no ID 8723211, no campo “Movimentação carcerária do preso”, está a informação de
cumprimento do alvará em 12/08/2016
. (...) Estando comprovada a ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade entre este e a conduta empreendida pelo requerido, resta configurada a responsabilidade objetiva deste e o seu inafastável dever de indenizar. (...) Por todo o exposto, considerando as provas apresentadas,
julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial
, em conformidade com a fundamentação apresentada, notadamente o art. 37, § 6º, da CF, condenando o requerido ao pagamento de:

a)
Indenização por dano moral no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil e quinhentos reais)
com incidência de juros de 0,5% ao mês e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ);

b) Honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que não houve adiantamento de custas ou de qualquer outra despesa a ser reembolsada.

(...) A remessa necessária é dispensa, tendo em vista o valor da condenação, conforme art. 496, § 3º, II, do CPC. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual alega a ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano alegado pelo apelado. Suscita a inaplicabilidade da Responsabilidade Objetiva ante a necessidade de averiguação do elemento subjetivo (culpa ou dolo do profissional).

Defende a minoração do quantum arbitrado à título de Danos Morais, para que seja fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a alteração dos consectários legais, para que os juros sejam fixados com o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, devendo incidir a partir da data em que foi fixado o valor da condenação (RE 870.947 - Tema 810 e decisão do STJ no RESP 1.495.146/MG).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que deve ser observada a Responsabilidade Objetiva e a manutenção indevida do cárcere por 127 dias.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o valor dos Danos Morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Apelado apresentou petição após o parecer ministerial afirmando ser inadmissível o valor sugerido, uma vez que permaneceu preso indevidamente por 127 dias, ou seja, mais de 4 meses.

O Estado do Pará peticionou memoriais requerendo que eventual condenação não ultrapasse a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação a demora no cumprimento do Alvará de soltura; se resta configurado o dever de indenizar; se há necessidade de minoração do quantum fixado à título de Danos Morais (R$ 190.000,00- cento e noventa mil reais) e alteração dos consectários legais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A Declaração de Custódia (ID n.º
7971813)

assinada pela Diretora da Central de Triagem Metropolitana II – CTM I (Ananindeua/PA) atesta que o Apelado esteve custodiado na referida Unidade Penal no período de 25/03/2016 a 12/08/2016, na condição de preso provisório decorrente do processo n.º 0005441-21.2016.8.14.0006 (artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro – lesão corporal – violência doméstica).

O Alvará de soltura (ID n.º
7971834
)

foi expedido em 05/04/2016 e contém carimbo de recebimento da Unidade Penal atestando recebimento no mesmo dia – 05/04/2016. No mesmo documento, há carimbo comprovando que o Apelado só foi posto em liberdade no dia 12/08/2016.

A ficha cadastral de prisão do Apelado (ID n.º
7971835)
contém a data da prisão (25/03/2016) e a data de cumprimento do Alvará de soltura (12/08/2016), confirmando as informações contidas na Declaração de Custódia.

Foi anexado e-mail, datado de 12/08/2016, no qual a Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Marituba informando que na referida data a SUSIPE encaminhou o réu para audiência, no entanto, já havia sido encaminhado o Alvará de soltura do mesmo, inclusive, com carimbo de recebimento da Casa Penal, ao final, a servidora solicitou, com urgência, a imediata liberdade do apelado (ID n.º
7971835).

Em resposta ao e-mail da
Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Marituba, a Diretora de Execução Criminal da Susipe informou que foi dado cumprimento no Alvará de soltura do Apelado no mesmo dia do e-mail (
12/08/2016) – ID n.º 7971837.

Deste modo, o conjunto probatório demonstra que a Casa Penal tinha ciência do Alvará de soltura do Apelado desde o dia 05/04/2016, no entanto, manteve o custodiado preso, INDEVIDAMENTE, até o dia 12/08/2016, totalizando mais de 4 meses.

Sobre a situação em epígrafe, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ determina que o alvará de soltura deve ser cumprido no prazo máximo de 24 horas, nos termos da Resolução vigente à época do fato (
Resolução n.º 108 de 06/04/2010), cujo prazo permanece inalterado na Resolução atual vigente (Resolução Nº 417 de 20/09/2021), senão vejamos:

Resolução Nº 108 de 06/04/2010

Art. 1º O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório ou condenado será também responsável
pela expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas
.

Resolução Nº 417 de 20/09/2021

Art. 6º
Determinada a liberação da pessoa, será expedido no BNMP 3.0 o documento “alvará de soltura”
ou “ordem de desinternação”, conforme o caso, com validade em todo território nacional,
a ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
.
(redação dada pela Resolução n. 577, de 3.9.2024).

Com efeito, constata-se que
o evento danoso está
diretamente ligado a conduta omissiva dos funcionários da Casa Penal (prisão ilegal por 127 dias), restando caracterizado o Nexo Causal, não havendo o que se falar em inaplicabilidade da Responsabilidade objetiva,
conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Por oportuno saliento que
a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento licito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Portanto, para comprová-la basta a mera relação causal entre o comportamento de um agente público e o dano
. Um dos fundamentos desta responsabilização repousa no Princípio da Legalidade. A responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de o poder público recompor prejuízos causados a particulares, em dinheiro, em decorrência de ações ou omissões, comportamentos materiais ou jurídicos, quando imputados aos agentes públicos, no exercício de suas funções. os autos demonstram que o apelado esteve custodiado na unidade penal, CTM II, no período de 25/03/2016 a 12/08/2016, na condição de preso provisório (...) Entretanto,
observo que ao recorrido foi concedida liberdade provisória, isentando-o do pagamento de fiança, no dia 05.04.2016, tendo sido o respectivo Alvará Judicial recebido pela SUSIPE no mesmo dia, conforme se depreende no Id nº 7971834, não havendo qualquer motivo que justificasse a permanência do autor custodiado até 12.08.2016
. Com efeito,
o conjunto probatório demonstra que a conduta da Administração causou grave constrangimento na liberdade de locomoção e ofensa ao direito fundamental do autor, haja vista que permaneceu recolhido no CTM II de maneira ilegal, ensejando, assim, o dever de reparação
, posto que, sem dúvida alguma, há a configuração de danos morais (...). (grifo nosso).

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido
, sendo

incontestável que
a demora excessiva (mais de 4 meses) e injustificada no cumprimento do Alvará de soltura
, ocasion
ou
prejuízos emocionais e físicos
ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
,
não restando dúvidas de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações análogas (Danos Morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento do Alvará de soltura), envolvendo apenas períodos diferentes de prisão ilegal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(...)
a autoridade judiciária procedeu ao seu relaxamento no dia 04/05/2018, mas a autoridade policial só efetuou a soltura no dia 07/05/2018, razão pela qual o autor permaneceu ilegalmente preso no período
. (...) Para a fixação da indenização deve-se conjugar dois fatores a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. E nesse particular
a quantia de R$ 2.500,00 se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do fato e os parâmetros antes referidos
. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801056-29 .2018.8.14.0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3.
Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória,
fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado
. 4.
Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios.
5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes.

(TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FLAGRANTE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
2. A demora no cumprimento do alvará de soltura do apelado é fato incontroverso nos autos, injustificável e sequer foi refutado pelo apelante, razão pela qual a conduta omissiva do Estado restou devidamente caracterizada, gerando flagrante lesão aos direitos da personalidade do apelado em razão da permanência indevida no inóspito ambiente carcerário por cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês por culpa exclusiva do Estado.
3. Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do apelado após decisão judicial liberatória e a expedição de alvará de soltura, e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado. 4.
Considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são in re ipsa, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado
. Precedentes. 5. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade experimentada, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. 6. Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810 .947 (Tema 810). 7. Recurso conhecido e não provido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

(...)
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais
em razão da manutenção em cárcere indevida do apelado; e julgou improcedente o pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da FUNDEP.
(...)
Em agosto de 2011 a prisão cautelar fora revogada e concedida a liberdade provisória por meio de alvará de soltura expedido em 28/08/2011. Contudo,
o apelado somente fora liberado do cárcere em setembro de 2012, permanecendo indevidamente preso por mais de um ano
. (...)

(TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Denota-se que esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano, não restando dúvidas que o valor fixado na origem é desproporcional (R$ 190.000,00 – cento e noventa mil reais para 127 dias de prisão ilegal).

Destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO APÓS PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO, O QUAL FOI OMISSO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DO AUTOR. CÁRCERE INDEVIDO POR QUASE DOIS MESES EM DECORRÊNCIA DA DEMORA NA ORDEM DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA
. PRAZO PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA QUE DEVERIA SER DE VINTE E QUATRO HORAS (RESOLUÇÃO Nº 108/2010-CNJ). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM QUINZE MIL REAIS. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, DIANTE DO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00339058920178160030 PR 0033905-89.2017.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/06/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/06/2019). (grifo nosso).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. PERMANÊNCIA DO AUTOR NA PRISÃO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. FALHA DO AGENTE ESTATAL. VERBA INDENIZATÓRIA A CARGO DO ESTADO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

(...)
In casu, observa-se que foi expedido mandado de prisão civil em face do Autor por débito alimentar, e posteriormente alvará de soltura, em virtude do pagamento da dívida. De fato, constata-se a ocorrência de um desacerto no sistema da Polícia Civil, posto que
o alvará de soltura foi efetivamente cumprido 08 (oito) dias após a sua expedição
, ou seja, o débito foi devidamente pago na data de 14/11/2012, ocasião em que foi expedido o referido alvará, continuando o Requerente detido ilegalmente no Presídio de São Lourenço até 21/11/2012 (fls.16). (...) Assim, diante do exposto, DOU PARCIALP ROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO SEGUNDO, porém,
reformo parte da sentença fixando os danos morais no valor de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais)
(...).

(TJ-MG - AC: 10141130001599001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016). (grifo nosso).

Deste modo, considerando o ato lesivo (custódia ilegal por 127 DIAS), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais da seguinte forma:

(...)
incidência de juros de 0,5% ao mês e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ);

O Estado do Pará defende que os juros devem ser fixados com o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, devendo incidir a partir da data em que foi fixado o valor da condenação (RE 870.947 - Tema 810 e decisão do STJ no RESP 1.495.146/MG).

Deste modo, deixo de conhecer do pedido por ausência de interesse recursal, uma vez que já houve fixação nos moldes requeridos pelo Apelante, em consonância ao
julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(...).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, apenas

para reduzir o valor da indenização por Danos Morais de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)

para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025